Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411